Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-86.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008348-86.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILIAMARA ALBINA DA SILVA SANTOS - CPF: 046.349.241-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008348-86.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Iliamara Albina da Silva Santos

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM Representações Ltda.

Elo Serviços S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PELA INTERNET. LANÇAMENTO DE COMPRA DESCONHECIDA NA FATURA DO CARTÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FORMULADA E NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O lançamento de parcelas na fatura do cartão de crédito, relativo a compra não assentida pela consumidora, e mediante a comprovação da formulação de reclamação administrativa, fato que extrapola o mero aborrecimento, comum nas relações comerciais e dá ensejo a indenização à título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

O valor da indenização à título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar a primeira requerida a restituir em dobro à autora o valor pago pela compra contestada, no montante de R$ 597,60, corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juro legal a partir da citação (art. 405 do CC)”.

Se a parte Autora contesta o lançamento de parcelas realizada em sua fatura do cartão de crédito, vez que não reconhece a compra realizada via internet, no valor de R$ 298,80, parcelada em 12x.

Quanto ao pedido recursal da Autora de que Recorrida Elo Serviços seja condenada solidariamente na indenização a título de dano moral, ao meu ver, a recorrida não é parte legitima para configurar no polo passivo da presente demanda, conforme restou fundamentado na sentença
a quo,
assim mantenho decisão que acolheu a ilegitimidade passiva da referida empresa.

Pois bem. Dos autos entendo que cabia a empresa comprovar a licitude da compra efetuada e do lançamento na fatura do referido cartão, bem como averiguo nos autos que houve a formulação de reclamação administrativa perante o Procon e ainda assim não obteve êxito na dissolução do problema, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois o lançamento de parcelas por compra contestada pela consumidora e que não consegue solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, acontecimentos esses que causa transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

condeno a
Recorrida MERCADO PAGO
pagar a Recorrente, o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021